Tribunal: STF
Processo: Rcl 58282
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Júlio César Pinto de Andrade em face de decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional. (eDOC 18)



    O embargante sustenta a existência de omissão e erro material na decisão embargada (eDOC 20). 



    Afirma que, nos autos nº 05000760-53.2019.4.02.5101, a defesa não é patrocinada pela advogada Fernanda Pereira e que seria necessário demonstrar que ela teve acesso amplo aos autos, visto que o material teria sido utilizado para a denúncia dos autos nº 5013045-52.2021.4.02.5110.



    Aponta, ainda, erro material, pois constou da decisão embargada o número dos autos como nº 0500760-53.2019.4.02.2101, quando na verdade o processo em questão seria o de nº 0500760-53.2019.4.02.5101.



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante dispõe o art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento que indique pontos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida.



    O RISTF também prevê que os embargos de declaração objetivam sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado (art. 337 do RISTF). 



    A omissão que desafia a oposição de embargos de declaração é a que se refere à ausência de apreciação de pontos relevantes compreendidos nos pedidos e fundamentos trazidos pela parte. 



    Analisando os autos, verifico a decisão embargada não padece da omissão apontada pelo embargante.



    Com a devida vênia, as teses deduzidas na petição inicial foram suficientemente enfrentadas na decisão embargada, como se extrai dos seguintes trechos (eDOC 18):  



    No caso destes autos, verifica-se que há informações do Juízo reclamado, nas quais esclarece que foi habilitada a defesa do reclamante nos autos de nº 0500760-53.2019.4.02.2101, patrocinada pelo Dr. Ricardo Cerqueira (OAB/RJ nº 46626) e Sérgio Antunes Lima Junior (OAB/RJ 112228), não havendo instrumento naquele feito que demonstrasse patrocínio pela Dra. Fernanda. Não obstante, esclarece o juízo que os autos são públicos e plenamente acessíveis pelo sistema eletrônico. 



    Adecisão reclamada, por sua vez, esclarece que a Dra. Fernanda Pereira da Silva Machado, advogada do reclamante, encontra-se habilitada na ação penal nº 002989-43.2019.4.02.5101, ajuizada na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em patrocínio ao então acusado Julio Cesar Pinto de Andrade. (eDOC 7).



    A Procuradoria-Geral da República assevera que não há na petição inicial explanação jurídica suficiente a respeito da violação alegada. Afirma, também, que os elementos constantes nos autos demonstram que a ofensa não ocorreu. Conclui que não haveria interesse de agir na presente reclamação, uma vez que o reclamante não apontou de maneira concreta e precisa a quais elementos probatórios lhe foi negado acesso, formulando pedido genérico e abstrato (eDOC 16). Na mesma linha da manifestação da PGR, entendo que não foi demonstrada a vedação de acesso a elementos, já documentados, que digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    As informações prestadas pelas autoridades de primeiro grau contradizem frontalmente os fundamentos deduzidos pelo reclamante, indicando que a defesa teve a possibilidade de acessar e analisar os documentos que estão acautelados no Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Nesse sentido, tenho para mim que o reclamante não foi capaz de demonstrar a utilização, no processo penal, de documentos que tenham sido deliberadamente sonegados ou ocultados dos advogados constituídos nos autos.



    Como se vê, constou da decisão embargada exatamente a informação reiterada pelo embargante, no sentido de que, embora a advogada Fernanda Pereira não fosse especificamente habilitada nos autos nº 05000760-53.2019.4.02.5101, o reclamante teve acesso ao conteúdo daqueles autos por meio de outros advogados. Não há, portanto, qualquer indicativo de que o Poder Judiciário esteja ocultando elementos de prova contidos no referido feito. Além disso, as informações indicaram que os autos são públicos, sendo plenamente acessíveis por qualquer interessado pelo sistema eletrônico.  



    Não há que se falar tampouco em erro material, pois foi destacado na decisão embargada trecho das informações prestadas pelo juízo no eDOC 12, em que menciona nº 0500760-53.2019.4.02.2101 na página 02 e nº 0500760-53.2019.4.02.5101 na página 03.



    Vislumbra-se, assim, que não há omissão na apreciação dos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.



    A omissão que justificaria uma alteração do julgado e possível decisão integrativa somente ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre um pedido, o que não ocorreu no acórdão recorrido. Nesse caso, o que se vislumbra, em verdade, é um inconformismo da parte com a conclusão adotada por esta Corte ao apreciar o caso, e, como se sabe, inconformismo com o resultado do julgamento não corresponde à omissão.



    Desta feita, não há que se falar em vício a ser sindicado em aclaratórios. Em verdade, a pretensão do embargante almeja reapreciar matéria já decidida de forma exauriente, o que é inviável nesta espécie recursal.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente